Tribunal: STF
Processo: RHC 57758
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
"Habeas  corpus".  Pedido de trancamento de ação penal.
Os fatos descritos na denuncia constituem, em tese, crime, e, havendo
necessidade, como há no caso, de exame aprofundado das provas, não  e
o "habeas corpus" meio idoneo para a verificação da absorção, ou não,
de crime-meio por crime-fim, bem assim se o agente agiu com dolo,  ou
não, ou se existe, na espécie, excludente criminal. Recurso ordinário
a que se nega provimento.